Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704577-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS MIGUEL DE PAULA SOUZA IMPETRADO: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança contra ato da eminente Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção que indeferiu a gratuidade de justiça requerida com a interposição do recurso inominado referente ao processo 0711224-95.2019.8.07.0020, e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Requer liminar para que seja sustado o ato impugnado, que seja conferida a gratuidade de justiça e seja recebido e processado o recurso inominado interposto. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “O recorrente requereu justiça gratuita, juntando o contracheque de ID 14276138, que comprova renda líquida de R$ 3.344,54, já com o desconto de empréstimo, no valor de R$ 1.012,78, não se sabendo se foi destinado ao custeio de despesas essenciais. Em que pese à alegação de que possuiria elevadas despesas mensais, a comprometer sua renda, verifica-se que muitas dessas despesas não são indispensáveis, e que o carro cuja compra originou o litígio era de alto valor, tendo sido depositado seu preço à vista. Desse modo, indefiro o pedido formulado, uma vez que não demonstrada a hipossuficiência econômica a impossibilitar o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo à sua subsistência, mormente quando considerado que as custas processuais e o preparo recursal têm valor módico ante os praticados pelos demais estados da federação. Comprove o(a) recorrente, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal, que compreende as custas processuais, sob pena de deserção.” Decido. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). De outra parte, também não é cabível o mandado de segurança contra decisão judicial que pode ser impugnado por meio de recurso ou ação própria (Súmula 267 do STF). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO CONTRA ATO JUDICIAL DO QUAL OBTEVE INEQUÍVOCA CIÊNCIA, A POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DA VIA RECURSAL ADEQUADA, BEM COMO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DOS ENUNCIADOS N. 267 DA SÚMULA DO STF E N. 202 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O mandamus foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, notadamente se levado em consideração o fato de que a terceira, ora recorrente, foi devidamente cientificada da decisão reputada ilegal, conferindo-se-lhe a possibilidade de interpor o recurso adequado, na condição de terceiro interessado, bem como se valer de embargos de terceiros, providências, ao que parece, não levadas a efeito. 2. Sem descurar dos termos do enunciado n. 202 da Súmula do STJ (in verbis: "a impetação de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso"), saliente-se que, na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, este deve ser conjugado com o teor do enunciado n. 267 da Súmula do STF (in verbis: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), permitindo-se que o terceiro se utilize da via mandamental sempre que não tenha obtido condições de tomar ciência do ato judicial que lhe prejudicou, a impossibilitar a utilização do recurso cabível. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 50.779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) No caso, o impetrante pretende impugnar decisão unipessoal de relator de recurso inominado que indeferiu a gratuidade de justiça, ato contra o qual há recurso próprio (agravo interno) previsto no art. 1.021, CPC, c/c art. 32, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que deve ser dirigido à própria autoridade que proferiu a decisão atacada. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente o mandado de segurança, com fundamento no art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/1995. Custas pelo impetrante. (e) Brasília/DF, 6 de março de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito